Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729425-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VENETO ROUPAS LTDA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA DESPACHO Intimem-se as partes para manifestação sobre a questão de ordem suscitada por IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, em que requer o reconhecimento de nulidade do acórdão de ID 65845708. Prazo: cinco dias. À Secretaria da Quarta Turma, retifique-se a autuação, com inclusão da IRB BRASIL RESSEGUROS S/A na condição de terceira interessada. Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator